Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMUNICADO DE VENDA. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DO DETRAN ACERCA DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Detran/DF em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos relativos ao IPVA, licenciamentos e infrações em nome da autora, referente ao veículo indicado nos autos a partir do dia 22/11/2023. Em seu recurso aduz preliminar de incompetência do juizado da fazenda pública, uma vez que trata de relação entre particulares relativa a compra e venda do veículo. No mérito, defende a regularidade da cobrança do licenciamento em face da parte autora, visto que, não obstante ter efetuado o comunicado de venda, o terceiro adquirente não efetuou a transferência do veículo, de modo que o bem ainda pertence à parte autora. Assim, defende que a legislação permite apenas a ausência de cobrança do IPVA diante do comunicado de venda, autorizando a continuidade dos demais encargos até que o adquirente efetue a regular transferência perante o Detran.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a eventual incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cobrança dos encargos sobre o veículo na hipótese de realizado o regular comunicado de venda.
III. Razões de decidir
5. A pretensão nos autos é direcionada exclusivamente em face do Detran/DF, uma vez que a parte autora aponta que efetuou o tempestivo comunicado de venda do veículo, de modo que entende pelo erro da autarquia de trânsito, que continua a emitir no nome da parte autora os encargos sobre o veículo, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Preliminar rejeitada.
6. A parte autora comprovou que efetuou a transferência do seu veículo para terceiro no dia 22/11/2023, e que na mesma data efetuou o comunicado de venda junto ao Detran/DF. Todavia, aponta que apenas o IPVA está sendo emitido em nome do adquirente, enquanto que o licenciamento e demais débitos após aquela data são emitidos no seu nome.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.118, firmou a tese de que "somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." Em conformidade com a tese firmada, a Lei Distrital 7.431/85, em seu artigo 1°, §8°, I, alínea "a", estabeleceu a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel, e assim dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
8. Não obstante a menção apenas ao IPVA, o entendimento reiterado das Turmas Recursais do TJDFT é de que aquela determinação também se aplica aos demais encargos e multas. Isso porque o antigo proprietário somente deve responder solidariamente com o adquirente pelos débitos e demais encargos até a comunicação de venda ao órgão de trânsito, ou seja, a data da efetiva ciência do órgão de trânsito a respeito da transferência do veículo para terceiro. Sentença mantida.
9. No mesmo sentido: Acórdão 1989254, 0739329-55.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025; e Acórdão 1936702, 0741245-27.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989254, 0739329-55.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1936702, 0741245-27.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024.